Tribunal: TJBA
Processo: 8003074-90.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003074-90.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ARIOSDETE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TAMILE OLIVEIRA SILVA, MIRIAN GOMES DOS SANTOS, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA CONSUMO ATÍPICO.
CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO OBSERVA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

PROCESSO Nº:8003074-90.2023.8.05.0199

ANO DA DECISÃO: [2025]

SÚMULAS E PRECEDENTES UTILIZADOS: CDC, art. 14.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica (COELBA) contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória por danos morais, decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ao autor.

O autor impugna a legalidade de duas faturas que destoam de seu histórico de consumo, alegando ausência de justificativa técnica por parte da ré.

O fornecimento foi suspenso, mesmo diante de questionamento administrativo e ação judicial em trâmite.

A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a concessionária ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da interrupção no fornecimento de serviço essencial diante da impugnação administrativa e judicial de cobranças atípicas, bem como o cabimento de indenização por danos morais na hipótese de corte indevido e falha na prestação do serviço por concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, é indevida quando não precedida de apuração técnica do consumo atípico e quando há pendência administrativa ou judicial acerca dos débitos.

A ausência de vistoria ou apresentação de justificativas plausíveis para as faturas impugnadas evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária.

O dano moral prescinde da comprovação do prejuízo concreto quando decorre de suspensão indevida de serviço essencial, reconhecendo-se o abalo à dignidade do consumidor.

O valor de R$8.000,00 arbitrado na origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se apto a cumprir a dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão do fornecimento de serviço essencial, diante da ausência de apuração técnica da cobrança e da existência de impugnação administrativa e judicial, configura prática abusiva."

"2. A responsabilidade da concessionária é objetiva, e o dano moral decorrente do corte indevido prescinde de demonstração de prejuízo concreto, sendo presumido o abalo à dignidade do consumidor."

"3. O valor arbitrado a título de danos morais será mantido quando observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22.